Tribunal: TJMT
Processo: 0040300-44.2013.8.11.0041
Órgão julgador: MÁRCIO VIDAL
Órgão colegiado: PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-02-10
Data de publicação: 2020-02-21

Inteiro teor:
INTERESSADO(S):
DENIS MARCELO DA CRUZ
ESTADO DE MATO GROSSO

Número do Protocolo: 7556/2018
Data de Julgamento: 10-02-2020

E M E N T A
CONSTITUTICIONAL E ADMINISTRATIVO – REEXAME NECESSÁRIO DA SENTENÇA – JUÍZO DE RETRATAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULAÇÃO DE ATO JURÍDICO – SERVIDOR PÚBLICO – PODER JUDICIÁRIO – CONTRATO TEMPORÁRIO – ATO DO PRESIDENTE DO TRIBUNAL – EXONERAÇÃO E/OU RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO – IMPOSSIBILIDADE – NECESSIDADE DA INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO – OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – PRECEDENTES DO STF – RE 594.296 – TEMA 138 – SENTENÇA MANTIDA.
Independentemente do vínculo existente entre o servidor e a administração pública, é imprescindível a instauração de processo administrativo, com a observância do contraditório e da ampla defesa, para a exoneração e/ou a rescisão da relação de trabalho, quando da contratação, ou do ato administrativo, decorreram efeitos concretos.

INTERESSADO(S):
DENIS MARCELO DA CRUZ
ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL
Egrégia Câmara:
Trata-se de juízo de retratação, por força do encaminhamento promovido pela Vice-Presidência deste Sodalício, em razão da decisão proferida por esta Egrégia Câmara, no Reexame Necessário da Sentença n. 7556/2018, que retificou a sentença oriunda do Processo n. 40300-44.2013.811.0041 (código n. 835094), para julgar improcedente o pedido de reintegração do Autor da demanda de origem às funções de motorista do Tribunal de Justiça, cujo acórdão foi impugnado por meio do Recurso Extraordinário de fls. 150/173.
Antes de promover o juízo de admissibilidade recursal, a Vice-Presidência, sobre o fundamento de o acórdão estar em aparente dissonância com o entendimento do STF, manifestado no paradigma RE 594.296 (Tema 138), encaminhou o feito, com fulcro no artigo 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil, para um possível juízo de retratação.
Nessa quadra, os autos vieram-me conclusos, para a reapreciação da questão submetida no feito.
É o relatório.

V O T O
EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)
Egrégia Câmara:
Conforme relatado, os autos vieram-me conclusos para a apreciação da conformidade, ou não, do acórdão proferido no presente Reexame Necessário da Sentença com o entendimento sedimentado pelo Supremo Tribunal Federal no RE 594.296, que originou o Tema 138.
O contexto fático-jurídico revela que o Autor da ação originária foi contratado, sem concurso público, pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, para exercer, inicialmente, o cargo de Agente de Serviços, e, como último cargo, o de motorista na Segunda Instância.
Verifica-se, ainda, que a contratação perdurou pelo período de 14/01/2003, laborando entre desligamento e recontratações, até a data de 25/05/2011, quando foi publicado o ato de sua exoneração, sem que lhe tenha sido oportunizado o direito à ampla defesa e ao contraditório.
Ao decidir o feito, o Magistrado singular julgou os pedidos parcialmente procedentes e reconheceu que houve a violação ao princípio do devido processo legal, ao considerar que a exoneração do Autor somente se viabilizaria após o regular processo administrativo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
Encaminhado o feito à segunda instância, por força do Reexame Necessário da Sentença, esta Egrégia Câmara retificou a sentença e reconheceu a desnecessidade da instauração do processo administrativo, com a observância do contraditório e da ampla defesa, para que o Tribunal de Justiça promovesse a revogação da contratação do Autor da ação, julgando totalmente improcedentes os pedidos lançados na ação de base.
Entrementes, após melhor análise da controvérsia, reconheço o equívoco do voto lançado ao decidir pela desnecessidade da prévia instauração do processo administrativo, com o objetivo de promover a rescisão da contratação temporária, à medida que o Supremo Tribunal Federal, no RE 594.296, que originou o Tema 138, deu azo à elaboração da seguinte tese, verbis:
Ao Estado é facultada a revogação de atos que repute ilegalmente praticados; porém, se de tais atos já tiverem decorrido efeitos concretos, seu desfazimento deve ser precedido de regular processo administrativo.
No caso dos autos, verifico que a rescisão da contratação temporária do Autor, embora tenha sido reconhecida a precariedade do seu vínculo com a Administração Pública, deveria ter sido precedida do necessário processo administrativo, porquanto o ato administrativo rescindido pela Administração, qual seja, a sua contratação, originou efeitos concretos, porque esteve laborando, entre desligamento e recontratações, do período de 14/01/2003 até a data de 25/05/2011.
Demais disso, o Supremo Tribunal Federal, no ARE 1242163/MT, na decisão da lavra do Ministro Roberto Barroso, em caso idêntico ao presente, envolvendo a rescisão do contrato temporário de uma servidora deste Egrégio Tribunal de Justiça, reconheceu a necessidade de se assegurar o direito ao contraditório e à ampla defesa, por meio do processo administrativo, para fins da extinção da relação de trabalho. Veja-se:
(...) O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 1o, III; 5o, XXXVI e LV, e 37, caput, da CF. Sustenta, em síntese, que “é inadmissível que o administrador público, através de um ato ilegal e desumano, exonere servidor que permaneceu de boa-fé, por mais de 11 (ONZE) ANOS NA ÉPOCA DA EXONERAÇÃO, SENDO QUE ATUALMENTE JÁ POSSUI 20 (VINTE) ANOS DE EFETIVOS SERVIÇOS PRESTADOS À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, SOMENTE AO EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO (TJMT), COMO É O CASO DA RECORRENTE, sem contudo assegurar-lhe o direito constitucional à ampla defesa e ao contraditório”. O recurso deve ser parcialmente provido. Isso porque o acórdão recorrido não está alinhado à jurisprudência do STF, que, ao julgar o RE 594.296-RG (Tema 138), Rel. Min. Dias Toffoli, reconheceu a repercussão da matéria e firmou o entendimento no sentido de que a administração pública pode rever seus atos ilegalmente praticados. Entretanto, se de tais atos já decorreram efeitos concretos, seu desfazimento deve ser precedido de processo administrativo, assegurado o contraditório e a ampla defesa. Confira-se a ementa do referido julgado: “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. EXERCÍCIO DO PODER DE AUTOTUTELA ESTATAL. REVISÃO DE CONTAGEM DE TEMPO DE SERVIÇO E DE QUINQUÊNIOS DE SERVIDORA PÚBLICA. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. 1. Ao Estado é facultada a revogação de atos que repute ilegalmente praticados; porém, se de tais atos já decorreram efeitos concretos, seu desfazimento deve ser precedido de regular processo administrativo. 2. Ordem de revisão de contagem de tempo de serviço, de cancelamento de quinquênios e de devolução de valores tidos por indevidamente recebidos apenas pode ser imposta ao servidor depois de submetida a questão ao devido processo administrativo, em que se mostra de obrigatória observância o respeito ao princípio do contraditório e da ampla defesa. 3. Recurso extraordinário a que se nega provimento.” A Administração determinou a dispensa da recorrente por meio do Ato n° 007/2011/CRH, que declarou a nulidade de admissão e extinção de relação de trabalho que durou mais de 10 anos, sem oportunizar o contraditório e a ampla defesa em processo administrativo. Com relação à aplicação da sistemática de repercussão geral relativa ao Tema 839, observo que referido paradigma envolve questão diversa, qual seja, o poder de autotutela da Administração Pública de rever os atos de concessão de anistia de cabos da Aeronáutica. Diante do exposto, com base no art. 932, V, do CPC/2015 e no art. 21, § 2o, do RI/STF, dou parcial provimento ao recurso apenas para determinar que o ato administrativo que declarou a nulidade de admissão e extinção da relação de trabalho da recorrente seja precedido de regular procedimento que lhe assegure o direito ao contraditório e à ampla defesa.
(ARE 1242163, Relator(a): Min. Roberto Barroso, julgado em 26/11/2019, DJe-261, divulg. 28/11/2019, public. 29/11/2019). (Destaquei).
Nesse contexto, penso que a sentença de primeiro grau deve ser integralmente mantida.
Ante o exposto, em obediência à regra dos artigos 1.030, II e 927, III, ambos do CPC, exerço, humildemente, o juízo de retração para RATIFICAR a sentença, objeto do presente Reexame Necessário.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. MÁRCIO VIDAL, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DES. MÁRCIO VIDAL (Relator), DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (1a Vogal) e DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (2a Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, EXERCEU O JUÍZO DE RETRATAÇÃO PARA RATIFICAR SENTENÇA.

Cuiabá, 10 de fevereiro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DESEMBARGADOR MÁRCIO VIDAL - RELATOR